Tribunal: TJSP
Processo: 1006129-16.2014.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036230
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006129-16.2014.8.26.0292/50000, da Comarca de Jacareí, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado SIDNEI DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos, com imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
VERA ANGRISANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006129-16.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 36933
2
VOTO No 36933
EMB. DE DECLARAÇÃO No 1006129-16.2014.8.26.0292/50000
COMARCA: JACAREÍ
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: SIDNEY DE JESUS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Suposta
ocorrência de omissão. Vícios do art. 1.022 do CPC
inexistentes. Intuito manifestamente infringente e
protelatório. Embargos conhecidos e rejeitados,
com imposição de multa.
I) Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao v.
acórdão de fls. 300/310, que negou provimento aos apelos
interpostos. A questão trazida a esta Corte referia-se à indenização
devida ao autor por ter sido agredido no interior de
estabelecimento prisional por agentes do Estado, suportando perda
parcial da audição.
Alega a embargante que o julgado é omisso
no ponto relativo à condenação no pagamento de pensão mensal,
vez que a perda parcial da audição não teria nenhuma influência
com o labor anteriormente desempenhado, já que o embargado era
registrado como ajudante de serviços gerais e mais recentemente
como jardineiro. Subsidiariamente, pede que a pensão seja
reduzida para 10%, vez que a perda auditiva (que gerou dano
patrimonial em 20%) se refere à perda auditiva dos dois ouvidos e,
como o direito não tem vínculo nenhum com o presente feito, a
pensão deve ser restrita à redução exclusivamente provocado pelo
agente estatal.
Este é o relatório.
II)
Os
embargos
não
comportam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006129-16.2014.8.26.0292/50000 -Voto no 36933
3
acolhimento, pois o acórdão em referência não padece de nenhum
dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.
Dentre os quesitos formulados pelo ora
embargado, os de nos 09 e 10 eram, respectivamente: “Em relação
a sua profissão o Autor poderá voltar a exercê-la? Pode o Autor ter vida
independente para o trabalho?” (fls. 96). Conforme se vê do laudo
pericial, a resposta dada pelo Sr. Expert ao primeiro foi negativa, e
em relação ao segundo, explicitou: “Parcialmente, e deve usar aparelho
auditivo” (fls. 147). Mais não seria preciso dizer.
E mais, o labor como jardineiro não
dispensa exame admissional, até porque o uso de alguns
equipamentos, como cortadores de grama e sopradores a gasolina,
exigem o uso de protetores auriculares. Portanto, deficiências
auditivas podem, sim, interferir na recolocação do embargado no
mercado de trabalho. E o percentual estipulado pelo Colegiado
igualmente tem respaldo no laudo técnico, inexistindo omissão.
O que existe, à evidência, é o intuito
protelatório dos embargos, que veiculam teses descabidas para
buscar afastar o direito do cidadão, que suportará sequelas pelo
resto da vida, a um mínimo de dignidade. Assim, de rigor a
condenação ao pagamento de multa de 2% do valor da causa nos
termos do art. 1.026 do CPC.
Isto posto, conhecem-se e rejeitam-se
os embargos, com imposição de multa na forma acima consignada.
VERA ANGRISANI
Relatora